Tribunal: TJDFT
Processo: 0713447-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. IMÓVEL. GARANTIA FIANÇA. REQUISITOS. LIMINAR PARA DESPEJO. NÃO PREENCHIMENTO.
1. O art. 59, §1o da Lei no 8.245/1991 dispõe que, nas ações de despejo, conceder-se-á liminar para desocupação em 15 dias, independentemente da oitiva da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, quando o locatário não pagar o aluguel e os acessórios da locação no vencimento previsto.
2. Há no contrato firmado entre as partes prestação de garantia fidejussória e não há notícia quanto à prestação da caução exigida em lei.
3. O Poder Judiciário não pode afastar a garantia legal estipulada em favor do locatário ante a ausência de dispositivo legal ou imperativo superior apto a afastá-la. Precedentes.
4. A alegação que a fiadora não assinou o contrato e, por isso, a garantia não é válida, requer cognição exauriente, realizada com observância do contraditório e da ampla defesa, para que as circunstâncias adjacentes ao negócio jurídico sejam esclarecidas.
4. Recurso conhecido e não provido.